Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-18.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000421-18.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES e outros Advogado(s): APELADO: P. S. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSULTAS, TRATAMENTO E CIRURGIA. PACIENTE MENOR DE IDADE. PORTADORA DE HIDRANENCEFLIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. I - RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTS. 6º E 196 DA CF/88. RECURSO NÃO PROVIDO. A municipalidade recorrente alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, em caso de a assistência à saúde não ser básica, não pode ser compelido a prestá-la em razão da sua limitação orçamentária, devendo a cobrança ser dirigida em face do Estado da Bahia. A respeito do tema, sublinhe-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 855178, editou o Tema n. 793, apregoando a tese vinculante de que o dever do Estado (lato sensu) de zelar pela saúde, de modo universal e igualitário, não exonera nenhum ente federal. Assim, é solidária a responsabilidade dos entes no que pertine ao tratamento de saúde devidamente comprovado. RECURSO DESPROVIDO. II - APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1002 DO STF. RECLAMAÇÃO 69.080/BA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. I - O cerne da controvérsia recursal é a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. II - O precedente vinculante julgado pelo STF (Tema n. 1.002) resolve situação jurídica de caráter geral para a organização das Defensorias Públicas, inclusive aquelas instituídas e estruturadas pelos Estados-membros. A ementa do julgado deixa induvidoso que a tese foi fixada abrangendo todas as Defensorias Públicas em funcionamento na federação brasileira. III - O eminente Ministro Edson Fachin, relator da Reclamação n. 69.080/BA, declinou de dois fundamentos para julgá-la improcedente: 1º) Com base na compreensão de que o julgamento do Tema n. 1002 reconheceu que o art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, com a alteração da LC nº 132/2009, possibilitou a percepção de honorários pela Defensoria Pública em face do próprio ente federativo a que esteja vinculada, e que essa possibilidade decorre do art. 134, § 1º, da CF/88, que reserva à lei complementar, também, a prerrogativa para prescrever “normas gerais”, acarretando a suspensão da eficácia da legislação conflitante editadas pelos, conforme o art. 24, inciso XIII, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º da CF/1988; 2º) tendo o Tribunal reclamado se limitado “a interpretar as normas aplicáveis à espécie, com observância do mecanismo constitucional de repartição das competências legislativas concorrentes (art. 24 da CF/1988)”, e porque a demanda envolve aplicação da jurisprudência do Plenário do STF, é desnecessária a sua submissão à regra da reserva de plenário, tudo conforme entendimento sedimentado na jurisprudência consolidade da Corte. IV - A linha de compreensão adotada pelo eminente Ministro Fachin melhor reflete e, portanto, atende aos anseios de um adequado aparelhamento da Defensoria Pública, acarretando melhores condições para que os seus membros possam desempenhar sua missão constitucional, aspectos ressaltados no voto do eminente Relator do RE 1.140.005 (Tema n. 1.002 do STF). APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS Nº 8000421-18.2023.8.05.0199, oriundos da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Poções, figurando simultaneamente como como Apelantes o MUNICÍPIO DE POÇÕES e o ESTADO DA BAHIA e como Apelada P. S. S., representada neste ato por sua genitora MARIANE ROSA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE POÇÕES E PELO ESTADO DA BAHIA, pelas razões a seguir expostas. Sala das sessões, DES.(A)PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA